Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707470-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GUILHERME DE PAULA REIS RECORRIDO: DNA PROPAGANDA LTDA, CIELO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Especial interposto contra o acórdão, proferido em sede de apelação, que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial diante da intempestividade dos embargos de terceiro, nos termos dos arts. 675, 330, inciso III, e 485, inciso I, do CPC. O Exmo. Relator Ministro Marco Buzzi deu provimento ao recurso para, “reformando o acórdão e a sentença, reputar tempestivos os embargos de terceiro opostos, determinando que os autos retornarem à instância de origem para adequado processamento e julgamento” (pp. 54/58, ID26594190). Conforme certificado à p. 61 do ID26594190, referida decisão transitou em julgado aos 14/06/2021. Nesse contexto, remetam-se os autos ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para o regular prosseguimento do feito. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator